Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003317-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): MAURICIO DE SOUZA VIEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAURICIO DE SOUZA VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004256-45.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) “não há a prova da materialidade delitiva vez que a companheira não foi submetida ao exame de lesão corporal”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, possui endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 77973467), com documentos (ID 77973469).
Relatos.
Em 28.2.2021, o juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
“[...] No caso, extrai-se que a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados diante dos depoimentos prestados na Delegacia.
Com efeito, em seu depoimento, a vítima afirmou que: ‘convive com o suspeito a dois anos e dois meses e da união tem um filho de 11 meses. Na data do fato estavam em uma conveniência de uma amiga, momento em que começaram a discutir porque a declarante queria ir embora. Ao chegarem em casa, as discussões continuaram e Maurício lhe agrediu com soco na cabeça, no olho e tapas na boca, provocando cortes.
No momento da agressão, a declarante estava com o filho no colo e pediu ajuda para a vizinha, a qual acionou a polícia’ (Termo de Declaração no 2021.8.8108) [...]
Além disso, no presente caso, faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública, em especial pela habitualidade do investigado na prática de crimes, uma vez que, conforme se infere do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o flagrado possui um executivo de pena pela prática do crime furto (autos no 0005992- 34.2018.8.11.0064) (id. 49975946), tendo sido deferida a liberdade provisória na data de 12/05/2020 (id. 49975945)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado MAURICIO DE SOUZA VIEIRA [...]” (Francisco Rogério Barros, juiz de Direito – ID 49982709)
Pois bem.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser “prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.5.2020).
Outrossim, consoante entendimento consolidado do C. STJ, com a decretação da prisão preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, dada a superveniência de novo título apto a justificar a segregação (RHC n. 91.748/SP - Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 20.6.2018).
No tocante aos pressupostos da custódia cautelar, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente teria agredido sua companheira, que estaria com o filho do casal no colo, com vários socos na cabeça e em seu rosto.
Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).
Todavia, inexiste histórico de desentendimento do casal [“convive com o suspeito há dois anos e dois meses; que o relacionamento entre ambos era tranquilo” - Termo de Declaração da vítima - ID 49971065] e a impetração está instruída com declaração subscrita por Michelen Souza do Nascimento, vítima, a qual afirmou que “não desejo que meu companheiro permaneça preso; o desvio de conduta no seio familiar foi um fato isolado em nossa vida conjugal, sendo ele um excelente companheiro e pai exemplar” (ID 49973683), sendo favorável à liberdade do paciente, fato a ser ponderado.
Ademais, o paciente tem endereço certo no Município de Rondonópolis [rua Mariana Leite de Souza, no 1158, bairro Jardim Reis – ID 49971065] e possui emprego com CPTS registrada desde 1o.3.2018 [lavador de veículo] na empresa DR ROSA EPP (ID 49973682).
Registre-se, ainda, que a anotação criminal do paciente [condenação por furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos] não possui relação à suposta prática delitiva (Sistema Primus, Código 673935).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, mostra-se pertinente a outorga de liberdade processual ao paciente (TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada ao incidente processual/ação penal (NU 1004256-45.2021.8.11.0003), devendo comparecer em período e condições, a serem definidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1o, 310, e 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as condições impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO